Tribunal: STF
Processo: RE 1599069
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CERTIFICADO DE ARMA DE FOGO – CRAF E CERTIFICADO DE REGISTRO – CR. PRAZO DE VALIDADE. REDUÇÃO. DECRETO-LEI N. 11.615/2023. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 85. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
 
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra o seguinte julgado da Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CR – CAC E CRAFS. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECRETO Nº 11.615/2023 E PORTARIA COLOG/C EX, Nº 166/2023. DIREITO ADQUIRIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança em que impugnada a alteração do prazo de validade das autorizações (CR e Certificados de Registro de Arma de Fogo – CRAF) promovidas pelo Decreto nº 11.615/2023 e pela Portaria COLOG nº 166/2023, as quais reduziram o prazo de dez para três anos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Irretroatividade das alterações supracitadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A modificação nos prazos supracitados, de 10 para 3 anos, não pode atingir o CAC e CRAF validamente concedidos na vigência da lei antiga, impondo-se a manutenção do prazo anterior (10 anos). Há, pois, inconstitucionalidade na imediata aplicação do novo prazo, o qual é menos benéfico ao requente, por ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF). 5. Mesmo sendo a autorização do poder público ato de natureza precária, necessária a observância do direito adquirido do impetrante. IV. DISPOSITIVO 6. Provida a apelação” (fl. 5, e-doc. 41).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e XLIV do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República, bem como desrespeitado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 85. 

Sustenta que “a diminuição do intervalo entre as reavaliações dos requisitos para manutenção desses certificados – de 10 para 3 anos – emerge como medida razoável para garantir que os portadores continuem atendendo às condições legais exigidas. Esta mudança permite uma verificação mais frequente e atualizada da idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica dos detentores de armas, aspectos essenciais para a segurança pública” (fl. 8, e-doc. 46).

Assevera não haver “irregularidade, ilegalidade e/ou inconstitucionalidade no ato de redução do prazo de validade dos CRs e CRAFs emitidos anteriormente. Até porque o acesso a armas de fogo, como sua aquisição ou porte, é uma medida de caráter excepcional, que deve ser interpretada de forma restritiva. Assim, por ser um ato discricionário da administração, está sujeito à revisão a qualquer tempo, sendo possível, inclusive, se a Administração julgar conveniente e oportuno, revogar uma autorização já concedida” (fl. 9, e-doc. 46).
 
Pede o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste à recorrente.

4. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo recorrido com o objetivo de manter o prazo de validade do Certificado de Registro – CR e do Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF, afastando a redução da validade estabelecido no Decreto n. 11.615/2023 e na Portaria n. 166 – COLOG/C EX.

O juízo da Sétima Vara Federal de Curitiba/PR denegou a segurança e extinguiu o processo com julgamento de mérito, com os seguintes fundamentos:
“A emissão de registro de arma de fogo e documentos similares tem natureza jurídica de autorização, ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual a administração faculta ao particular o desempenho de atividade material ou a prática de atos que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos. 
Tratando-se de autorização administrativa, ato jurídico discricionário, a atuação do Poder Judiciário fica adstrita à ocorrência de eventual ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a redução do prazo decorre de alteração normativa, veiculada pela autoridade competente, de forma regular. 
No ordenamento jurídico, a concessão de registro e/ou porte de arma de fogo é medida excepcional, inexistindo direito subjetivo à sua obtenção nem direito adquirido que impeça a revogação ou a revisão, pela administração, da autorização concedida anteriormente, ou a redução de seu prazo” (fls. 1-2, e-doc. 29).

O Tribunal de origem reformou a sentença, concluindo haver “inconstitucionalidade na imediata aplicação do novo prazo, o qual é menos benéfico ao requente, por ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito ( art. 5º, XXXVI, da CF)” e que “mesmo sendo a autorização do poder público ato de natureza precária, necessária a observância do direito adquirido do impetrante” (fl. 3, e-doc. 41).

5. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 85, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do Decreto n. 11.615/2023. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS 11.366/2023 E 11.615/2023. ATOS NORMATIVOS QUE PROMOVERAM A REGULAMENTAÇÃO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.823/2003). PERDA DE OBJETO EM VIRTUDE DA SUCESSÃO DO DECRETO 11.366/2023 PELO DECRETO 11.615/2023. INOCORRÊNCIA EM FACE DE CONTINUIDADE NORMATIVA E ADITAMENTO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DECRETOS QUE SE PROPÕEM A PROPICIAR A RECONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTROLE DA CIRCULAÇÃO DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL. ATOS NORMATIVOS QUE NÃO DESBORDAM DO PODER REGULAMENTAR PRIVATIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, IV) E QUE DENSIFICAM OS DIREITOS À VIDA E À SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ARTS. 5º E 144). CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação declaratória de constitucionalidade em que o Presidente da República postula pelo reconhecimento da constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023, que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se os ditames dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 indicados pela Presidência da República encontram-se em conformidade com a Constituição. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O fato de que o Decreto 11.615/2023 sucedeu a regulamentação transitória instituída pelo Decreto 11.366/2023, originalmente objeto da presente ação declaratória, não obsta o conhecimento da demanda, uma vez que (i) há continuidade normativa entre os atos normativos e (ii) a Presidência da República manifestou-se pelo aditamento de seu requerimento inicial, indicando a persistência de controvérsia judicial (Lei 9.868/1999, art. 14, III) e os termos da declaração de constitucionalidade que almeja. 
4. A política de controle da circulação de armas fogo no Brasil retira seu fundamento legal do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que foi editado com o escopo de aprimorar os mecanismos de controle da circulação de armas de fogo no país a fim de combater a violência social. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘[o] Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5º, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo’ (ADI 6680 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 
5. No período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v.g. ADIs 6119/DF, 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 
6. Os Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Ao invés, densificam os direitos fundamentais à vida (CF, art. 5º) e à segurança pública (CF, art. 144), concretizando o próprio escopo finalístico da Lei 10.826/2003, referente à promoção do desarmamento e do controle das armas de fogo no Brasil. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida e julgada procedente” (DJe 23.7.2025).

Assim, ao concluir que, “mesmo sendo a autorização do poder público ato de natureza precária, necessária a observância do direito adquirido do impetrante, nos termos já mencionados” (fl. 3, e-doc. 41), o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.587.636, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.2.2026; RE n. 1.589.869, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 31.3.2026; e RE n. 1.577.602, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.12.2025.

6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, restabelecer a sentença pela qual denegada a segurança.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora